Tribunal: TJPA
Processo: 0812884-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812884-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: ODIELSON BRITO VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 180-A DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR ATUAÇÃO DE OFÍCIO, MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE. REQUER LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Magistrado
a quo

ao decretar a prisão preventiva
do paciente Odielson Brito Vaz, tendo como fundamento
assegurar a futura aplicação da lei penal
, pois o paciente respondia solto a uma execução penal, oriunda de condenação pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0005889-92.2017.8.14.0059). Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal
;

2. Incabível falar-se em ilegalidade na decretação da prisão preventiva por atuação de ofício, quando os requisitos do art. 311, do Pacote Anticrime foram observados;

3. Ademais, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas
condições pessoais favoráveis
não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar;

4. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

5. Por fim, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, por ser o paciente, portador de Tuberculose, entendo que não merece prosperar, pois conforme se verifica no Ofício nº 415/2022-DEC/SEAP/PA, da Diretoria de Execução Criminal, que
“...providências e assistências pertinentes ao caso estão sendo realizadas, em face do estado de saúde que o paciente apresenta...”,
bem como que
“...o paciente está sob o tratamento para tuberculose pulmonar com ingestão de medicamentos, pelo período de no mínimo de 6 (seis) meses, em caráter ambulatorial, sendo estes medicamentos todos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.”.
(ID 11069468);

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em videoconferência, ocorrida aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido liminar impetrado em favor de
ODIELSON BRITO VAZ
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, nos autos da Ação Criminal nº

0800922-92.2022.8.14.0059.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso no dia 29/08/2022 por supostamente ter incorrido no delito tipificado no art. 180-A do Código Penal Brasileiro, crime de abigeato.

Aduz que realizada a audiência de custódia o Paciente informou que atualmente encontra-se em tratamento de tuberculose (CID 10 – A15), conforme laudo médico constante aos autos e receituário médico.

Sustenta, que o
Parquet
, invocando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou-se no sentido de que a pena máxima do delito não comporta condenação em regime inicial fechado, podendo até mesmo ser condenado em regime aberto e diante disso MANIFESTOU-SE contrário a representação pela prisão preventiva, requerendo a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informa que o paciente se encontra desde 29/08/2022 recolhido em cela inóspita da Delegacia de Polícia de Soure, acometido de Tuberculose e sem que lhe seja ofertado o tratamento médico adequado, e que reside no distrito da culpa, bem como exercia atividade licita de onde advém seu sustento.

Esclarece que a Douta Magistrada concedeu a
liberdade provisória ao corréu e decretou a prisão preventiva do Paciente
.

Informa que, em que pese ter em seu desfavor condenação criminal nos autos nº 0005889- 92.2017.8.14.0059, de 7 anos e 06 meses, o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, no Resp nº 1986768-PA (Doc. 10), reformou decisão da 3ª Turma de Direito Penal, de Relatoria da Desª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, e deu provimento ao Recurso Especial redimensionando a pena do Paciente para 05 anos de reclusão em regime semiaberto. O SEEU já registra cumprimento de pena no total de 05 anos e 16 dias.

Assevera que a Magistrada
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os
motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária
, resumindo-se a fazer
alegações genéricas
de que a medida extrema seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar.

Alega que existe
flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar
, se o delito que lhe é imputado permite que se futuramente condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado.

Afirma que a autoridade coatora foi na contramão do parecer ministerial, que requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz que a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem adotando novo posicionamento no sentido que “tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício”.

Informa ainda que o paciente se encontra em tratamento de Tuberculose, provas disso é que em 23/08/2022 recebeu 124 comprimidos para serem administrados durante o 3º mês de tratamento, e que desde 29/08/2022 está recolhido em cela inapropriada na Delegacia de Polícia de Soure, ambiente que não dispõe de tratamento médico adequado para o tratamento do Paciente.

Consta em seu pelito que o Laudo Médico informando que “toda intercorrência no tratamento poderá gerar uma piora clínica do mesmo”, bem como que no comparecimento na consulta médica do dia 23/08/2022 o Paciente apresentava tosse produtiva, aquela que apresenta secreção e que pode contaminar com Tuberculose, o que demonstra que o mesmo não se encontra reestabelecido da doença. Ademais, foi solicitado pela médica exame de Escarro e Rx do Tórax, o que não é ofertado pela Delegacia de Polícia de Soure, de modo que a ausência de tratamento adequado poderá ensejar na sua piora clínica.

Afirma que o paciente faz jus as medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que tal benefício foi concedido ao seu corréu e que o crime supostamente praticado foi sem violência e grave ameaça, bem como que o Ministério Público requereu em seu desfavor somente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ao passo que a Douta Magistrada decretou a prisão preventiva.

Dessa maneira requer seja concedido o PEDIDO LIMINAR para ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, seja determinada a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE OU SUBSTITUI-LA PELA PRISÃO DOMICILIAR ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT, expedindo-se o alvará de soltura em caráter de urgência. No mérito, conhecer do pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo e de não práticas novas infrações penais.

Requer, ainda, o direito de
sustentação oral
no julgamento do feito.

Em 12.09.2022, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, solicitou informações a autoridade coatora, bem como ao Secretário de Administração Penitenciária, sobre o atual estado de saúde do paciente.

O Juiz
a quo
, prestou informações em 14.09.2022, conforme ID 11056071 – Págs. 56/59:

“(...) O paciente ODIELSON BRITO VAZ foi preso em flagrante delito pela prática do crime elencado no artigo 180-A, do CPB, juntamente com seu irmão Edilson Rodrigues Brito, em 29 de agosto de 2022, conforme BOP nº 00080/2022.100479-0, da lavra do Delegado de Polícia Civil, Sr. Rosivaldo Batista Filho.

A prisão em flagrante do paciente se deu pela Polícia Militar que em ronda pelas ruas do Município de Soure percebeu uma movimentação anormal, por volta das 06 (seis) horas da manhã, em um imóvel abandonado localizado na 9ª Travessa, s/n, entre a 2ª e a 3ª Rua do Bairro Novo.

Em diligências, constataram que o paciente e seu irmão estavam destrinchando a carcaça de dois bubalinos, em condições sanitárias totalmente impróprias. Questionados sobre a procedência da carne, alegaram que era de origem ilegal, objeto de abigeato.

Ato contínuo, o paciente e seu irmão foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante. Juntamente com os flagranteados foi apresentada cerca de uma tonelada e cem quilos de carne. Após análise e inspeção constatou-se a existência das seguintes marcas impressas no couro dos animais “MS” e “EA”, as quais foram reconhecidas pelo segurança da Sr. Joaquim Nunes.

A informação do flagrante foi realizada pela autoridade policial no mesmo dia da prisão, ou seja, 29 de agosto de 2022.

Assim, designou-se audiência de custódia para o dia seguinte, 30 de agosto de 2022, conforme Decisão de Id. 75887948.

Devidamente apresentados para audiência de custódia, os custodiados foram representados pelo advogado constituído, Dr. Fernando Tobias dos Santos Gonçalves – OAB/PA nº 11.482, garantindo-lhes o pleno exercício do direito à ampla defesa e do contraditório, inclusive mediante conversa reservada. Feita a entrevista regular do paciente pelo SISTAC, abriu-se a audiência de custódia, devidamente gravada, por meio da ferramenta de captação audiovisual da plataforma Microsoft Teams, nos termos da Portaria conjunta nº 07/2020- GP/VP/CJRMB/CJI, de 28.04.2020.

Na audiência de custódia, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva no Id. 68355312, sustentando que réu reúne condições pessoais favoráveis e que embora haja informação de reiteração delitiva, isto não representaria uma condição determinante para a reprimenda cautelar aplicada, por ser excessiva. Diante das perguntas do Ministério Público e da Defesa, e em especial das alegações colhidas do flagranteado, as quais, repise-se, encontram-se registradas e gravadas nos autos eletrônicos, conforme Id. 76135235 e anexos, o este Juízo entendeu estarem presentes as condições legais para a homologação do auto de prisão em flagrante, uma vez que preenchidos os seus requisitos formais e materiais, observada as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV. E, por conseguinte, sem prejuízo ao regular andamento das investigações policiais e aos eventuais requerimentos da defesa e o parecer ministerial, converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presente os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, haja vista a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a devida instrução processual e a aplicação da Lei Penal, além de não se vislumbrar, prima facie, a incidência de aplicabilidade de medida cautelar alternativa ao caso, uma vez que constatado que o paciente detém duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, nos autos dos processos nº 0102431-46.2015.8,14.0059 (pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses), pela prática de furto qualificado, e nº 0005889- 92.2017.8.14.0059 (pena restritiva de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses) pela prática de tráfico de drogas, tudo em conformidade ao disposto no artigo 282 do Código Processual Penal. A informação quanto à existência de tal execução penal consta da certidão de antecedentes criminais de ID 75893247. Importa esclarecer que as informações relativas à revisão do quantum da pena aplicada no processo 0005889-92.2017.8.14.0059, ainda não foram informadas ao juízo da execução, conforme demonstra o Relatório da Situação Processual Executória anexo, e ainda que fossem regularmente informadas a legislação processual penal não restringe a possibilidade de decretação cautelar da prisão ao caso de o acusado estar em cumprimento de pena, mas sim “se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal” (Art. 313, inciso II, do CPP).

No mais, importa também esclarecer que ao contrário do que faz parecer no writ, o paciente ainda não cumpriu integralmente a sua pena, pois, ainda que readequada a somatória de sua pena, restaria a se cumprir 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias. Sem falar que a sua prisão cautelar do paciente deve ensejar a regressão cautelar do regime carcerário a que está submetido, conforme inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Esclareça-se que o irmão do acusado foi posto imediatamente em liberdade após a audiência de custódia, mediante cautelares diversas da prisão, reforçando-se a análise individualizada e proporcional do caso para cada um dos flagranteados. O IPL foi encerrado e juntado aos autos em 07 de setembro de 2022, por meio do Id. 76663080 e seguintes.

Em seguida os autos foram remidos em vistas ao MP, conforme Id. 76840552, em 09 de setembro de 2022, mesma data em que o paciente foi transferido para Central de Triagem da Marambaia, que dispõe de aparelhamento e pessoal capacitado para promover a assistência médica necessária ao tratamento da comorbidade do preso, conforme determinado em Decisão do Id. 76132404. Atualmente aguarda-se o transcurso do prazo ministerial em secretaria. (...)”.

Ainda em 14.09.2022, através do Ofício nº 415/2022-DEC/SEAP/PA, o Diretor de Execução Criminal - SEAP, Lucas Bellard Pereira Mariúba, informou:

“Manifestando os cortais cumprimentos e respeitos, em atenção ao deliberado por Vossa Excelência em r. Decisão Interlocutória, datada de 12/09/2022, sequência ID 10964309 em sede Habeas Corpus n° 0812BB4-95,2022.8.14.0000-PIE, que tramita perante a egrégia Secção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Para-SEAP-PA, por meio da Diretoria de Execução Criminal-DEC-SEAP-PA, dotada de suas atribuições funcionais, vem prestar os informes quanto ao estado de saúde da Pessoa Privada de Liberdade-PPL, ODIELSON BRITO VAZ, INFOPEN n° 175665, consubstanciado na avaliação dos profissional de saúde pertencentes a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, conforme Relatório e Prontuário de Saio, anexos documentos.

Em primazia, no exercício de sua atribuição expressa no teor da Lel n° 8,937/2019, a SEND-PA sucinta que o paciente ODIELSON BRITO VAZ, atualmente está custodiado na Central de Triagem da Marambaia-CTMab, com histórico de diversas entradas no Sistema Penitenciário Paraense, sendo que a reprimenda iniciada em 13/09/2017 e reingresso em 09/09/2022, uma vez que possui status de Preso Condenado em razão de duas sentenças que somadas perfazem em 8 anos e 9 meses de reclusão, proferia pelo Juízo da Vara Criminal de Soure-PA, que estava sendo cumprida em regime aberto-domiciliar, quando assim fora acusado de cometer outro delito, Por esta razão, o atual status do Paciente se configura em Condenado e Réu Provisório Preso, e vem a dispor que estão sendo executadas as sentenças em sede de Processo de Execução Penal n° 0004769-21,2018.8.14.0401de competência do juízo da Vara da Execução Penal em Melo Aberto de Soure, conforme Atestado e Pena e INFOPEN

Anexados.

Feita a devida explanação, reporta-se que desde o Ingresso neste Sistema Penitenciário está sendo assistido pelo corpo de saúde da unidade prisional, profissionais estes que compõe a Diretoria de Assistência Biopsicossocial desta SEAP-PA. Desta forma, é de relevância a tratativa quanto ao estado de saúde da PPL ODIELSON BRITO VAZ, o que provem a ressaltar ao manifesto da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, anexo documento, para subsidiar ao cumprimento de diligencia demandada por Vossa Excelência.

Além do mais, cabe ressaltar que as providências e assistências pertinentes ao caso estão sendo realizadas, em face ao estado de saúde que o Paciente apresenta, por esta Secretaria por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, conforme o teor do manifesto em expediente, no Relatório e Prontuário de Saúde disponível, e que ora remete a Vossa Excelência, documentos anexados.

Desta forma, vem a evidenciar que o paciente ODIELSON BRITO VAZ está na CIMab, unidade prisional de referência a acolher os PPLs com tal especificidade a permanecer em quarentena, e em observação pelo Corpo Técnico de Saúde Biopsicossocial, e com base na avaliação dos profissional de saúde pertencentes à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP. Neste contexto, estilo sendo consolidados os Relatórios de saúde, exames e laudos médicos especialistas, para compor o Prontuário de Saúde, os termos quanto ao estado de saúde da pessoa privada de liberdade ODIELSON BRITO VAZ.

Por oportuno, aos relatos narrados pelo impetrante Causídico quanto a alegação de ser a coacto portador de comorbidade, enquanto constrição de liberdade, ratifica que fora realizada a avaliação de saúde e está sendo assistido pelo corpo técnico de saúde do CTMab, pormenorizando que fora submetido a PPL, ODIELSON BRITO VA2, a uma Avaliação de saúde, na data de 12/09/2022.

Neste cerne, relata-se que desde que o Paciente adentrou na CTMab já com o diagnóstico de tuberculose pulmonar, e está tendo assistência à saúde pelo corpo biopsicossocial, que compõem os Servidores Públicos da área de saúde da DAB-SEAP/PA, conforme já citado, e discorrem que fora submetido a Avaliação do médico, psicólogo, bem como amparado pelo corpo técnico de saúde. Contextualiza, que fora confeccionado um Relatório de saúde, anexado, cujo teor revela o estado de saúde, onde por ocasião aduz que o Paciente está sob o tratamento para tuberculose pulmonar com ingestão de medicamentos, pelo período de no mínimo de 6 (seis) meses, em caráter ambulatorial, sendo estes medicamentos todos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Ainda, vale ressaltar que mormente a Avaliação apresentou em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico em ar ambiente, refere tosse seca esporádica, sem queixas álgicas, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar.

Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min.

Diante do relatado, esta SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB. Assim, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação Intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988).

Doravante a esta assertiva, tendo como o propósito a elucidar ao determinado pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por melo da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lel de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, E, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

O que é oportuno ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate ao COVID.19 estão sendo tutelados, assim sendo, persiste a resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos. Neste cenário de pandemia e o estado de experiencias diversas, são ações administrativas de enfrentamento eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações o normas da Organização Mundial de Saude (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente ODIELSON BRITO VAZ, estão sendo realizadas, conforme comprovante relatório anexado.

Assim, vem a ser observado o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana.

Neste norte, carradas às considerações e os fundamentos expostos, afastam-se alegações de limitações à prestação de assistência à saúde do Paciente, Desta (norma, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado correlato à SEAP, uma vez que não se demonstra que o dever de prestação e garantia estão sendo assegurados, conforme expressos na normativa Constitucional e infra legal. (...)”

Após as informações prestadas, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em 19.09.2022, indeferiu a medida liminar, encaminhou os autos ao Parecer Ministerial e em seguida a remessa a minha Relatoria, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste TJPA, para análise do mérito,

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, fundamentação genérica.

Alega que houve
ilegalidade na decretação da prisão preventiva por atuação de ofício, manifestação do Parquet pela liberdade provisória do paciente.

Alega que o
paciente está acometido de Tuberculose, e assim, pugna pela liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Colhe-se inicialmente que o paciente foi preso preventivamente em 29.08.2022, pois teria supostamente cometido o crime previsto no art. 180-A, CPB.

Vejamos o que dispõe o art. 180-A, do Códex Penal:

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016).

O Magistrado
a quo

ao decretar a prisão preventiva
do paciente Odielson Brito Vaz, tendo como fundamento
da garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal
, pois o paciente respondia solto a uma execução penal, oriunda de condenação pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0005889-92.2017.8.14.0059).

Os motivos pelos quais o MM Juiz fundamentou o decreto de segregação cautelar continuam se fazendo presentes no caso em tela, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente/minimamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“ABERTA A AUDIÊNCIA: Pela MMa. Juíza de Direito, a assentada passou a ser realizada por meio de videoconferência, utilizando-se da ferramenta audiovisual, Microsoft TEAMS, nos termos da Portaria CONJUNTA Nº 7/2020- GP/VP/CJRMB/CJI, de 28/04/2020, sendo dispensada sua assinatura, com anuência das partes. Inicialmente assegurado o direito dos flagranteados de entrevista reservada com seu Defensor. Ato contínuo, a MMa. Juíza iniciou a custódia. Passou-se a oitiva do flagranteado ODIELSON BRITO VAZ. Dada palavra, MP e Defesa nada perguntaram. Feitas oralmente e gravada, a qual fora gravada por meio áudio visual, bem como realizada no SISTAC. O Ministério Público se manifesta pela homologação do flagrante. A defesa comunga da manifestação. O Ministério Público se manifesta contrário à Representação de prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares, na forma do art. 319 do CPP. A defesa ratifica a manifestação ministerial, enfatizando o estado de saúde do preso, pugnando pela liberdade de ODIELSON BRITO VAZ.

Passou-se a oitiva do flagranteado EDILSON RODRIGUES BRITO. Dada palavra, MP e Defesa nada perguntaram. Feitas oralmente e gravada, a qual fora gravada por meio áudio visual, bem como realizada no SISTAC. O Ministério Público se manifesta pela homologação do flagrante. A defesa comunga da manifestação. O Ministério Público se manifesta contrário à Representação de prisão preventiva. A defesa ratifica a manifestação ministerial, e requer a liberdade de EDILSON RODRIGUES BRITO.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA/DECISÃO:

Trata-se de comunicado da prisão em flagrante delito de EDILSON RODRIGUES BRITO e ODIELSON BRITO VAZ, qualificados nos autos, porque estariam incursos nas sanções do delito capitulado no art. 168- A, do CPB. Foi ouvido o condutor e o(a) autuado(a) devidamente interrogado(a) na forma do disposto no artigo 304, caput do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada. Também foi entregue a(o) autuado(a) a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que está incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. Foi ainda, o(a) autuado(a), informado(a) de seus direitos constitucionais. Foi realizada a comunicação da prisão à família do preso. Não foi encaminhado cópia do auto à douta Defesa, tendo em vista a não indicação inicial de advogado particular para a causa e a inexistência de Defensor Público com atuação nesta urbe. Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o(a) autuado(a) foi capturado após comunicação do delito à Autoridade, situação que fez presumir ser o autor da infração, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de EDILSON RODRIGUES BRITO e ODIELSON BRITO VAZ, uma vez que o auto preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais. Destaco aqui, que constam algumas páginas sem assinatura da autoridade policial. Determino assim, que se faça o saneamento das mesmas.

Passo a deliberar em relação ao custodiado ODIELSON BRITO VAZ. Compulsando os autos, verifica-se, estão presentes os requisitos de indício de autoria e materialidade, necessários para esse momento, conforme relatos das testemunhas. Muito embora o Ministério Público aduzir que a pena cominada do crime em comento, não possui a gravidade exigida pelo inciso I do art. 313 do CPP, a prisão preventiva preenche o requisito do inciso II do mesmo dispositivo, ou seja, o flagranteado responde solto a uma execução penal, o que denota não só o preenchimento do requisito ora comentado, como também a necessidade de sua prisão, para assegurar a aplicação da lei penal. Com relação a questão de saúde, o flagranteado vem recebendo os cuidados necessários para o tratamento eficaz da doença que apresenta. Desse modo, à vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido ODIELSON BRITO VAZ em prisão preventiva.
Comunique-se por qualquer meio a PRISÃO à autoridade policial. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO NO BNMP. Cumpra-se, servindo a presente Decisão, por cópia, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/PRISÃO PREVENTIVA e OFÍCIO, nos termos do provimento nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correicional. Determino a imediata transferência do flagranteado ODIELSON BRITO VAZ para o Sistema Prisional Estadual/SEAP. Determino por fim, que seja comunicada a Vara de Execução Penal – VEP, sobre o cometimento de delito no cumprimento de pena. E advirta-se a Autoridade Policial e a Autoridade Prisional quando da transferência do preso, da necessidade dos cuidados devidos para o tratamento da Tuberculose.”

No tocante à manutenção da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a prisão por este fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Especialmente pelo fato de que o paciente já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Isso porque a conduta do paciente se revela grave, capaz de gerar repercussão danosa no meio social, o que torna indispensável a prisão provisória.

In casu
, informou o Magistrado
a quo
, que
“(...) Após análise e inspeção constatou-se a existência das seguintes marcas impressas no couro dos animais “MS” e “EA”, as quais foram reconhecidas pelo segurança da “FAZENDA S. ANTONIO”, Sr. Joaquim Nunes. (...)”.

Como se não bastasse, a prisão em flagrante se deu quando o paciente e seu comparsa estavam destrinchando a carcaça de dois bubalinos, em condições sanitárias totalmente impróprias, na quantidade de uma tonelada e cem quilos de carne (1100 kg).

Quanto a alegação de que o paciente se encontra em cela inóspita na Delegacia de Polícia de Soure, vejo que o acusado já foi transferido para a Central de Triagem da Marambaia.

Assevera que houve
ilegalidade na decretação da prisão preventiva por atuação de ofício, manifestação do Parquet pela liberdade provisória do paciente.

Contudo tal alegação,
não merece guarida
.

Analisando detidamente os autos, vejo que a prisão preventiva não se deu de ofício como quer fazer crer a defesa.

O art. 311, da Lei nº 13.964/19, assim dispõe:

“
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial
.”
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em prisão de ofício, pois o Delegado que efetuou o flagrante requereu ao juiz a prisão preventiva do paciente.

Vejamos o Ofício nº 257/2022-DP/SOURE, de 29 de agosto de 2022 (ID 75868031 – Pág. 04 – Sistema PJE 1º grau) da lavra do Delegado de Polícia (5ª RISP), Rosivaldo Batista Filho:

“Por meio do presente, informamos a Vossa Excelência a prisão de ODIELSON BRITO VAZ e EDILSON RODRIGUES BRITO autuado em flagrante pela conduta prevista no DECRETO LEI 2848/1940 – CPB – CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PARTE ESPECIAL. 180-A. INQUERITO POR FLAGRANTE nº 00080/2022.100102-6, o qual se encontra a disposição no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representam risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor do arts. 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal,
REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. (...)”
. (grifo nosso)

Transcrevo ainda, trecho do Relatório Policial extraído do Sistema PJE – 1ª Grau (ID 76663085 – Págs. 110/116):

“(...) 2.1. Do Crime de ABIGEATO: Dispõe o Código Penal que: Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. [...] § 6 o A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016) A partir da análise dos fatos que nos foi trazido e, diante das investigações realizadas, verificamos que os AUTORES DO FATO, os nacionais ODIELSON BRITO VAZ e EDILSON RODRIGUES BRITO praticaram o crime descrito no §6.º, do Art. 155, do CPB. Enquanto que ODIELSON BRITO VAZ praticou a conduta como autor, visto que confessou que furtou os dois animais e foi encontrado com o material do furto, EDILSON RODRIGUES BRITO, atuou em co-autoria, visto que estava auxiliando na divisão do animal abatido furtado, sabendo que se tratava de animal oriundo de furto e, em troca de dinheiro.

Diante do exposto, tendo esta Autoridade Policial analisado as evidências do delito, as declarações do condutor, da testemunha de apresentação, vítima e dos autores do fato delituoso praticado, resolveu INDICIAR ODIELSON BRITO VAZ, vulgo GECO e EDILSON rodrigues BRITO, vulgo ESCURO, por terem infringido, de maneira consciente e voluntária, o disposto no Art. 155, §6º, do CPB – ABIGEATO. (...)”.

Neste ponto peço vênia para transcrever brilhante entendimento do Douto Procurador de Justiça a respeito:
“...Quanto à alegação de que a prisão foi decretada de ofício pela autoridade impetrada, ainda que se verifique a negativa da Promotoria de Justiça pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva, requerendo inclusive a sua substituição por outras medidas cautelares, esta Procuradora de Justiça entende inexistir qualquer ilegalidade no ato porque decorreu de Representação da autoridade policial, além de que os fundamentos utilizados pelo representante do Parquet não se justificam diante das considerações feitas anteriormente, não havendo, desse modo, qualquer violação à Lei nº 13.964/2019. ...”.

Ademais, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas
condições pessoais favoráveis
não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, por ser o paciente portador de Tuberculose, entendo que não merece prosperar, pois conforme se verifica no Ofício nº 415/2022-DEC/SEAP/PA, da Diretoria de Execução Criminal, que
“...providências e assistências pertinentes ao caso estão sendo realizadas, em face do estado de saúde que o paciente apresenta...”,
bem como que
“...o paciente está sob o tratamento para tuberculose pulmonar com ingestão de medicamentos, pelo período de no mínimo de 6 (seis) meses, em caráter ambulatorial, sendo estes medicamentos todos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.”.
(ID 11069468).

A Diretoria e Assistência Biopsicossocial, informou que
“Conforme o relatório de enfermagem do dia 12/09/2022, em avaliação o custodiado se apresentou em bom estado geral, normotenso, afebril, normocárdico, eupneico em ar ambiente, refere tosse seca esporádica, sem queixas álgicas. O custodiado se encontra em tratamento para tuberculose pulmonar estando no 3º mês de tratamento, sendo disponibilizada diariamente a medicação necessária. (...)”. (ID 11069470).

Assim, não há que se falar em prisão domiciliar.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2022